Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condomínio contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que desconstituiu penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Alega o embargante omissão no acórdão quanto ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à análise do pedido de expedição de ofício para obtenção de informações financeiras na instituição credora. 3. Avaliar se a diligência requerida seria compatível com o princípio da cooperação processual e com a razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que abordou de forma clara os fundamentos para desconstituição da penhora, considerando a ausência de expressão econômica do bem penhorado em relação ao valor devido. 5. A medida pleiteada mostrou-se inócua e desproporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial. 6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já analisada e decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm função restrita à eliminação de obscuridades, contradições ou omissões no julgado, não sendo via adequada para rediscussão do mérito já analisado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024; Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023; Acórdão 1950309, 0701406-09.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.